Tribunal: TJMT
Processo: 1032737-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032737-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NAIR LOPES - CNPJ: 04.497.450/0001-92 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. CONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). APLICABILIDADE DO TEMA 1.282/STF. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que reconheceu a prescrição quinquenal dos créditos tributários com vencimento anterior a 27/09/2013 e declarou a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), determinando sua exclusão da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 2017217508, com o prosseguimento da execução quanto ao saldo remanescente.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o reconhecimento da prescrição com base na data de vencimento dos créditos, e não na constituição definitiva, para fins do art. 174 do CTN; e (ii) saber se a TACIN instituída pelo Estado de Mato Grosso atende aos critérios de constitucionalidade definidos pelo STF no Tema 1.282 da Repercussão Geral.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada admite a contagem do prazo prescricional a partir da data da constituição definitiva do crédito tributário, nos termos do art. 174 do CTN. Contudo, não demonstrada a data distinta de constituição, aplica-se, legitimamente, o vencimento como termo inicial.
4. O despacho citatório foi proferido apenas em 27/09/2018, após o transcurso do quinquênio legal em relação aos créditos vencidos antes de 27/09/2013, caracterizando prescrição parcial.
5. Quanto à TACIN, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.282 da Repercussão Geral (RE 1.417.155/RN), reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais destinadas ao custeio dos serviços de combate a incêndios, desde que respeitados os critérios de especificidade e divisibilidade.
6. A exação instituída pelo Estado de Mato Grosso atende aos requisitos estabelecidos, revelando-se legítima e exigível, o que impõe a reforma parcial da decisão agravada para restabelecer a cobrança da TACIN na execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“1. É legítima a exclusão dos créditos tributários cujo vencimento ocorreu mais de cinco anos antes do despacho citatório, por força da prescrição prevista no art. 174 do CTN.
2. A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pelo Estado de Mato Grosso, é constitucional quando atende aos critérios de especificidade, divisibilidade e referibilidade, conforme fixado no Tema 1.282 da Repercussão Geral do STF.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 102, § 2o; CPC, arts. 927, III e V; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 28.03.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Execução Fiscal n.o 1009063-77.2018.8.11.0015, que, reconheceu a prescrição quinquenal dos créditos tributários com vencimento anterior a 27/09/2013, bem como declarou a inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e do ICMS cobrado sob o regime de estimativa simplificada, determinando a exclusão dessas parcelas da Certidão de Dívida Ativa n.o 2017217508, com prosseguimento da execução quanto ao saldo remanescente.

Inconformado, o Agravante busca a reforma da decisão, alegando que a prescrição foi declarada com base equivocada na data de vencimento dos débitos, ignorando as datas de efetiva constituição do crédito tributário, expressamente individualizadas na própria CDA.

Sustenta que a contagem do prazo prescricional deve observar o disposto no art. 174 do Código Tributário Nacional, que estabelece como termo inicial a constituição definitiva do crédito, e não o vencimento, como adotado na sentença.

Salienta, no tocante à Taxa de Segurança Contra Incêndio, que a decisão contrariou diretamente o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.282 da Repercussão Geral (RE 1.417.155/RN), que declarou constitucionais as taxas estaduais instituídas para custeio dos serviços de prevenção e combate a incêndios prestados pelos Corpos de Bombeiros, desde que observados os requisitos de especificidade, divisibilidade e utilização efetiva ou potencial.

Ressalta que a decisão de origem incorreu em negativa de vigência a esse precedente vinculante, afrontando os arts. 927, III e V, do CPC e 102, §2o, da Constituição Federal, ao reconhecer a inconstitucionalidade da TACIN com base em fundamentos já afastados pela Corte Suprema.

Com essas razões, requer provimento do presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, afim de afastar
o
reconhecimento de prescrição parcial, nos termos do art. 174 do CTN, bem como reconhecer a legitimidade constitucional da TACIN, em conformidade com o Tema 1.282 da Repercussão Geral (STF), restabelecendo sua exigibilidade na execução.

O efeito suspensivo postulado foi concedido parcialmente, apenas para sobrestar a eficácia da decisão agravada no que tange à exclusão da TACIN da Certidão de Dívida Ativa, permanecendo hígida a sua exigibilidade. consoante decisão de id. 316664374.

Sem contraminuta, haja vista que a parte contrária não foi citada, e, portanto, não formada a relação processual.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Execução Fiscal n.o 1009063-77.2018.8.11.0015, que, reconheceu a prescrição quinquenal dos créditos tributários com vencimento anterior a 27/09/2013, bem como declarou a inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e do ICMS cobrado sob o regime de estimativa simplificada, determinando a exclusão dessas parcelas da Certidão de Dívida Ativa n.o 2017217508, com prosseguimento da execução quanto ao saldo remanescente.

Denota-se dos autos que Estado de Mato Grosso propôs, em 13/09/2018, execução fiscal em desfavor da empresa Nair Lopes - EPP, com base na CDA no 2017217508, no valor de R$ 87.939,59, que engloba créditos de diversas naturezas, incluindo ICMS-ST, TACIN (Taxa de Segurança Contra Incêndio) e Créditos repassados pela RFB no âmbito do Simples Nacional.

O despacho citatório proferido em 27/09/2018.

O Juiz singular, ao analisar os pedidos, reconheceu a prescrição parcial dos créditos com vencimento anterior a 27/09/2013 e inconstitucionalidade da cobrança da TACIN, com base em precedentes do STF e ADI estadual.

Contra esta decisão recorre o Estado de Mato Grosso apela, pretendendo a reforma do
decisum
.

Da análise dos autos, verifico que
no tocante à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), o presente recurso deve ser provido. Isso porque, conforme ressaltado pelo Agravante, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.282 da Repercussão Geral, fixou a tese de que:

“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

Esse novo entendimento, consagrado no RE 1.417.155/RN e publicado em 28/03/2025, revê a orientação anteriormente firmada na ADI n.o 2.908 e possui efeito vinculante a ser observado por todos os órgãos do Poder Judiciário, conforme previsto nos arts. 926 e 927, incisos III e V, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, constata-se que a cobrança da TACIN pelo Estado de Mato Grosso se encontra em linha com a
ratio decidendi
fixada pelo STF, uma vez que a exação ostenta caráter específico, divisível e referível, sendo destinada ao custeio dos serviços de prevenção e combate a incêndios, prestados ou postos à disposição do contribuinte pelo Corpo de Bombeiros.

Dessa forma, a plausibilidade jurídica da tese recursal no ponto específico da TACIN está evidenciada, impondo-se, em observância ao dever de uniformização da jurisprudência, a reforma da decisão agravada exclusivamente quanto à exclusão da referida taxa da CDA, para manter sua exigibilidade
.

Logo,
TACIN
referente a CDA
no 2017217508

atende aos requisitos de especificidade e divisibilidade, legitimando, portanto, a cobrança da exação.

Por outro lado, não se verifica, a probabilidade de êxito recursal no tocante à alegada ausência de prescrição, uma vez que a decisão agravada baseou-se em fundamento juridicamente, adequado, ao reconhecer a prescrição dos créditos com vencimento anterior a 27/09/2013, tendo em vista que o despacho que ordenou a citação foi proferido apenas em 27/09/2018, de modo que se consumou o prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN.

Desse modo, sem maiores delongas, e tendo em vista que este Sodalício possui o dever de observância aos precedentes judiciais, o caso é de provimento parcial do Agravo de Instrumento interposto para
reconhecer a legitimidade constitucional da TACIN, em conformidade com o Tema 1.282 da Repercussão Geral (STF), restabelecendo sua exigibilidade na execução.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
PARCIAL
ao Agravo de Instrumento, para reformar, em parte, a decisão agravada, apenas afim de
reconhecer a constitucionalidade da TACIN,
referente a CDA
no 2017217508
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025